Tribunal: TJPA
Processo: 0811194-02.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811194-02.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: WAGNER BORGES FONSECA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PROCESSUAL PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERAVEL -– PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DE DOENÇA – IMPOSSIBILIDADE.
No caso concreto, faço consignar que a defesa não comprovou que o agravante esteja enquadrado nas situações elencadas no art. 117 da LEP ou na situação excepcional adotada pelo Tribunal Superior, visto que não trouxe nenhum dado concreto que demonstre que o estabelecimento em que o Agravante não padece de qualquer patologia grave ou comorbidade a justificar a medida, nem que medidas de contenção não possam ser eventualmente adotadas. Contata-se ainda, que na decisão ora combatida o agravante cumpre pena de 27 anos pela prática de delito de natureza hedionda (art. 217-A, CPB), bem como, consta ainda que a SEAP encaminhou laudo médico ao juízo de execução informando que o custodiado realizou exame e cirurgia na mão que não apresenta sinais de inflamação e atestou que o custodiado encontra-se em bom estado geral, portanto, não possui doença grave e está sob acompanhamento médico.
PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR AFASTADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 27ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora, e em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA

Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
WAGNER BORGES FONSECA
, por meio de advogado devidamente constituído, contra a v. decisão (ID 3979570) de lavra do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Belém, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar ao agravante.

Depreende-se dos autos que a defesa do agravante baseia seus argumentos no fato de que este realizou uma cirurgia na mão que ocasionando infecções no local, devendo ser tratado para que não perca os movimentos. Ainda, afirma que o agravante necessita de tratamento fisioterápico, não sendo este fornecido pela Casa Penal onde está custodiado.

A defesa requereu a prisão domiciliar do apenado, por considerar que o seu direito constitucional à saúde foi negado. Ainda como se extrai dos autos, o pedido foi indeferido pelo juízo a quo, razão pela qual interpôs o presente Agravo de Execução.

Em Contrarrazões (ID 3979569), o Ministério Público do 1º Grau, representado pelo Douto Promotor Edivar Cavalcante Lima Júnior, manifestou-se pelo improvimento recursal, requerendo, ao final, que a SEAP fornecesse atendimento médico e hospitalar adequado, caso confirmada a necessidade.

Após, o MM. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto De Belém - SEEU manteve a decisão vergastada (ID 3979572), alegando não haver fatos novos capazes de modificar a decisão.

Em seguida, procedeu-se a distribuição do feito junto a este Egrégio Tribunal de Justiça, cabendo a minha relatoria do feito, pelo que determinei que os autos fossem encaminhados ao Órgão Ministerial para manifestação na condição de
custos legis
.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Dr. Claudio Bezerra de Melo, ID 6488304 -se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No presente Agravo, requereu a defesa a prisão domiciliar do agravante aduzindo que o mesmo necessita de tratamento fisioterápico não fornecido pela Casa Penal.

É sabido que o recolhimento à prisão domiciliar, a teor do citado dispositivo legal, art. 117 da LEP, somente será admitido, em sede de execução da pena, aos apenados submetidos ao regime aberto.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso em regime semiaberto, ou

mesmo fechado o benefício da prisão domiciliar, quando demonstrado que o recluso é portador de doença grave e haja a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido.

Assevera-se que, o ora Agravante não comprovou que esteja enquadrado nas situações elencadas no mencionado dispositivo ou na situação excepcional adotada pelo Tribunal Superior
.

Nesse contexto, vale frisar, que consta nos autos e na decisão ora combatida que o agravante cumpre
pena de 27 anos prática de delito de natureza hedionda (art. 217-A, CPB).

Outrossim, consta ainda nos autos que a SEAP encaminhou laudo médico ao juízo de execução informando que o custodiado realizou exame e cirurgia na mão que não apresenta sinais de inflamação. Atestou que o custodiado encontra-se em bom estado geral, portanto, não possui doença grave e está sob acompanhamento médico.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS. 1)- EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. WRIT IMPETRADO COMO SUBSTITUTIVO DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 197, DA LEI 7210/84. INADMISSIBILIDADE. “HABEAS CORPUS CRIME. EXECUÇÃO. REGIME ABERTO.FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO. ARTIGO 197 DA LEI Nº 7.210/84. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.” (TJPR - 4ª C.Criminal - HCC - 1721485-8 - Curitiba - Rel.: Fernando Wolff Bodziak - Unânime - J. 09.11.2017). 2)- COVID-19. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. EXAME “EX OFFICIO”, DE CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 62, DO CNJ (ARTS. 4º E 5º) PRETENSA COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. Em que pese o impetrante alegar que o paciente integra o denominado grupo de risco de contágio do COVID-19, no caso ‘sub examem’, não há prova da alegação, nem tampouco indicação de dados concretos que evidenciem que o estabelecimento prisional esteja sob risco de contágio da referida pandemia ou que não possua estrutura para conter eventual contaminação de outros presos, na hipótese de ser comprovada a sua existência no interior do cárcere (Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, no que toca à competência em matéria criminal, e Portaria Interministerial n.º 7).ORDEM NÃO CONHECIDA, COM EXAME DE OFÍCIO, SEM ALTERAÇÕES. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0016705-57.2020.8.16.0000 - Foz do Iguaçu -

Rel.: Desembargadora Sônia Regina de Castro -

J. 20.04.2020) (destaquei)

No caso em concreto, a situação não justifica a imediata soltura do apenado mediante concessão de prisão domiciliar.

Ademais, faço consignar que a defesa não trouxe nenhum dado concreto que demonstre que o estabelecimento em que o Agravante se encontra esteja sob algum risco nesse aspecto em particular, nem que medidas de contenção não possam ser eventualmente adotadas.

Além disso, é cediço que a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo COVID-19.

AGRAVO EM EXECUÇÃO (ARTIGO 197, DA LEP). PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO. Réu condenado, cumprindo a sanção carcerária em regime semiaberto. O artigo 117, da LEP, somente permite a concessão do benefício da prisão domiciliar a apenado cumprindo a reprimenda em regime aberto, bem como quando o condenado for maior de setenta anos; acometido de doença grave; a condenada tiver filho menor ou deficiente físico ou mental ou sendo ela gestante. Nem a condição do agravante, nem a circunstância de estar acometido de broncopneumonia, doença esta que não o impede de cumprir a pena no local estabelecido, autorizam o deferimento da prisão domiciliar, estando o réu em regime de cumprimento de pena incompatível com quaisquer das hipóteses elencadas por lei, restando inviabilizado o deferimento da benesse em questão. AGRAVO IMPROVIDO. (Agravo Nº 70044123255, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 12/04/2012) (destaquei)

STJ: "HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. ESTADO DE SAÚDE COMPROVADAMENTE DEBILITADO. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DEVIDAMENTE ATESTADA NOS AUTOS. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 117 da LEP. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA. 1.

O cumprimento da pena em regime domiciliar, de acordo com o art. 117 da LEP, somente será concedido aos réus que foram beneficiados com o regime prisional aberto e desde que sejam maior de 70 anos ou estejam, comprovadamente, acometidos de doença grave. 2.

Excepcionalmente, porém, tem-se admitido que, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido no local onde o condenado ou acautelado se encontra preso. (...) (HC 87.901/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, julgado:18/12/2007, DJ 25/02/2008, p. 343). (destaquei).

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial, conheço do Agravo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/11/2021